Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-86.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou as rés pelo crime de estelionato à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, à razão legal mínima, deferida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: i) averiguar a possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo; ii) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por falta de condição de procedibilidade; iii) estabelecer se ocorreu decadência do direito de representação ou ausência de representação válida da vítima; iv) verificar se as provas são suficientes para a condenação de ambas as rés pelo crime de estelionato; v) saber se houve participação de menor importância em relação a uma das rés; e vi) analisar se é cabível a revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do réu, sendo faculdade do Ministério Público, podendo ser concedida até a prolação da sentença.
4. A preliminar de ausência de representação foi rejeitada pelo Juízo a quo em decisão saneadora, não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão. A vítima manifestou inequívoca intenção de autorizar o processamento da ação penal ao registrar ocorrência e comparecer à audiência, afastando a alegação de decadência.
5. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, documentos bancários, procuração, comprovantes de transferência e prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A autoria é demonstrada pelo conjunto probatório, que evidencia atuação conjunta das recorrentes para induzir a vítima em erro, mediante ardil, com promessa de quitação de dívida anterior e obtenção de vantagem ilícita.
7. As versões defensivas são incoerentes e não encontram respaldo nos autos. A conduta não se confunde com inadimplemento contratual, pois houve dolo antecedente de fraudar.
8. Não há participação de menor importância, pois ambas as rés desempenharam papéis essenciais na execução do crime.
9. A dosimetria foi corretamente fixada no mínimo legal, sem agravantes ou atenuantes, mantendo-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX. Código Penal, artigos 29, § 1o, 44, 59, 66, 107, inciso IV, e 171, caput. Código de Processo Penal, artigos 386, incisos III e VII. Lei no 9.099/1995, artigo 89.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932511, 0000075-05.2016.8.07.0003, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; Acórdão 2034344, 0727217-34.2025.8.07.0000, Relator Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 14/8/2025; Acórdão 2020035, 0745394-82.2021.8.07.0001, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 10/7/2025; Acórdão 2057104, 0700784-87.2025.8.07.0001, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 16/10/2025; Acórdão 2041874, 0701855-11.2022.8.07.0008, Relator Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 3/9/2025.